Tribunal: TJDFT
Processo: 0705234-92.2020.8.07.0019
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. IMPUGNAÇÃO. JUSTIÇA GRATUITA. ALTERAÇÃO. CONDIÇÕES FINANCEIRAS. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO. PRESUNÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. PETIÇÃO. FUNDAMENTADA. FORO. COMPETÊNCIA. ELEIÇÃO. DOMICÍLIO DO EXECUTADO. PREJUÍZO. AUSENTE. ATOS CONSTITUTIVOS. JUNTADA. DESNECESSIDADE. PROCURAÇÃO. INSTRUMENTO PÚBLICO. SUPRIMENTO. CÁLCULOS. DEMONSTRATIVO. REGULARIDADE. DEPÓSITO. TÍTULO EXECUTIVO. FACULDADE DO JUÍZO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INDICAÇÃO. VALOR CORRETO. CONDIÇÃO INDISPENSÁVEL PARA ANÁLISE. BENEFÍCIO DE ORDEM. FIANÇA. RENÚNCIA. CONTRATO DE ADESÃO. VALIDADE. IMPENHORABILIDADE. BEM IMÓVEL. AUSÊNCIA DE CONSTRIÇÃO. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.
1. A impugnação à gratuidade judiciária deve ser indeferida quando não demonstrada alteração nas condições financeiras dos apelantes, prevalecendo a presunção disposta no art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil.
2. Não viola o princípio da dialeticidade a apelação que demonstra as razões do inconformismo da parte, com indicação dos fundamentos de fato e de direito para embasar o pedido de reforma da sentença, ainda que não enfrente todos os fundamentos lançados na sentença.
3. É competente o foro do domicílio do executado, ainda que haja cláusula de eleição de foro no título executivo, quando não demonstrado prejuízo às partes.
4. A juntada de procuração por instrumento público supre a necessidade de apresentação dos atos constitutivos da pessoa jurídica, pois a verificação da regularidade da documentação do outorgante é realizada pelo tabelião no momento da lavratura do instrumento.
5. Eventual incorreção dos cálculos não acarreta a extinção do feito executivo sem resolução do mérito, quando o demonstrativo juntado aos autos contém as informações especificadas em todos os incisos do parágrafo único do art. 798 do Código de Processo Civil.
6. Na forma do 425, § 2o do Código de Processo Civil, é faculdade do Juízo exigir o depósito da via original do título executivo extrajudicial em cartório.
7. A apresentação de demonstrativo de cálculos ou a indicação do valor correto da dívida é condição indispensável para o exame da alegação de excesso de execução, conforme previsão expressa do art. 917, § 4o, I e II, do Código de Processo Civil.
8. É válida a renúncia ao direito de ordem, na forma do art. 828, incisos I e II do Código Civil, em contrato de adesão, caso a cláusula preveja a renúncia de forma clara e expressa.
9. Ausente ato constritivo incidente sobre o bem, o pleito de declaração de impenhorabilidade de imóvel não se enquadra em nenhuma das matérias de defesa oponíveis por meio de embargos à execução, descritas nos incisos I a VI do caput do art. 917 do Código de Processo Civil.
10. Foi negado provimento ao apelo.